Tribunal: TJPA
Processo: 0802510-20.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802510-20.2022.8.14.0000

PACIENTE: ODENILDO DE SOUSA MACIEL

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE TERRA SANTA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.

PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. RELAXAMENTO DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A medida extrema deve ser considerada exceção, já que, por meio dela o coacto é privado de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, por isso só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade a fim de assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do art.312 do CPP. Exige-se, ainda, conforme entendimento pacificado da jurisprudência, que a decisão esteja fundamentada em elementos idôneos e concretos e revele a imprescindibilidade da medida;

2.

O paciente foi preso preventivamente,

em 12/01/2022, pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e VII do CPB, por ter fornecido informações acerca do funcionamento e segurança do posto de gasolina onde ocorreu o crime. Em 10/08/2021, o órgão ministerial ofereceu a denúncia em face de Wanderson da Silva Ribeiro e Joaquim Catarino Pinheiro Almeida, pela prática do crime do art. 157, § 2º, II e VII do CPB, ocorrido em 05/07/2021, por terem subtraído um celular e R$ 300,00 (trezentos reais), mediante a utilização de arma branca, em concurso de pessoas, além de terem restringido a liberdade da vítima C.M.

3.

Na hipótese, em que pese a gravidade do crime praticado, não se justifica a mora estatal, tendo em vista que o paciente se encontra preso cautelarmente desde 12/01/2022 (há mais de 3 meses), sem que sequer tenha sido oferecida denúncia e iniciada a ação penal contra si. Inteligência do art. 46 do CPP;

4.

Ordem conhecida e concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer e conceder
a
Ordem
,
confirmando a liminar anteriormente deferida, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Belém, 21 de abril de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR impetrado em favor de ODENILDO DE SOUSA MACIEL, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa, em razão de constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.

De acordo com a impetração, o demandante teve sua liberdade cerceada desde o dia 12/01/2022, acusado de haver fornecido informações aos executores do crime previsto no Art. 157, § 2º, II, V e VII do CPB praticado no dia 05/07/2021, se encontrando atualmente custodiado na Central de Triagem de Santarém. Aduz o impetrante, que o coacto não consta da representação formulada pela autoridade policial no relatório final e muito menos na denúncia oferecida pelo Órgão Ministerial.

Alega que a defesa não tem conhecimento da acusação que pesa sobre o paciente, tendo requerido sua habilitação nos autos 0800689-19.2021.8.14.0128, uma vez que não há no processo principal a ocorrência de denúncia formal ou até mesmo a citação e comunicação ao investigado, infringindo os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Menciona que o processo de nº 0800689-19.2021.8.14.0128 é de caráter sigiloso, tendo sido desentranhada a representação por prisão preventiva referente ao coacto, e encaminhado para parecer ministerial e decisão de decretação de medida cautelar além da concessão de busca e apreensão domiciliar.

Assevera que ciente o Ministério Público da finalização da diligência requerida pela autoridade policial e nada de ilícito encontrado no domicílio do paciente, resta comprovada a prisão ilegal, uma vez que não há denúncia nos autos, não sendo encontrado nada que comprovasse a sua participação no crime, caracterizando excesso de prazo na apresentação de peça inquisitorial em que o próprio fiscal da lei desrespeita o que preceitua o artigo 46 do Código de Processo Penal. Concluiu ainda, que o réu é primário, possui ocupação lícita, endereço fixo onde reside com sua família e filha menor sendo responsável pela mantença da mesma.

Por tais razões, pugna pela concessão da Ordem para obtenção do relaxamento da prisão preventiva do paciente, expedindo-se o alvará de soltura com ou sem medidas cautelares que entenderem pertinentes.

Em decisão proferida, em 08/03/2022, a então relatora, Desa. Eva do Amaral Coelho, deferiu o pedido de liminar (ID nº 8412107
), determinando o relaxamento da prisão do coacto. As informações foram prestadas (ID nº 8626281). O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e concessão do
writ
(ID nº 8849430). Os autos retornaram à minha relatoria para análise do mérito.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se
dos autos e das informações da autoridade inquinada coatora que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do ora paciente “por ser, em tese, partícipe do delito tipificado no art. 157, § 2º, II e VII do CPB, praticado no dia 05/07/2021, em face da vítima C. M.”. Aduziu a Autoridade Policial que os acusados praticaram o delito de roubo majorado, com a participação do representado, que teria fornecido informações acerca do funcionamento e segurança do posto de gasolina, local onde ocorrera o crime. Os acusados Wanderson da Silva Ribeiro e Joaquim Catarino Pinheiro Almeida foram denunciados pela prática do crime do art. 157, § 2º, II e VII do CPB, por terem subtraído um celular e R$ 300,00 (trezentos reais) da vítima C.M., mediante a utilização de arma branca, em concurso de pessoas, além de ter restringido a liberdade da vítima. O pleito foi acolhido pelo juízo singular que decretou a prisão preventiva do coacto em 05/11/2021, a qual foi cumprida no dia 12/01/2022. A denúncia foi oferecida em face dos acusados Wanderson da Silva Ribeiro e Joaquim Catarino Pinheiro Almeida, e recebida no dia 08/09/2021.

Eis a suma dos fatos.

No que concerne aos fundamentos da prisão preventiva, previstos no art.312 do CPP, verifica-se que a privação da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória deve ser tratada como medida extrema e excepcional,
somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, que a segregação seja realmente indispensável para a garantia da ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do dispositivo legal referido.

Como se sabe, conforme os princípios da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia preventiva é medida extraordinária e somente deve ocorrer se comprovada sua real necessidade.

Em análise aos autos, verifica-se que o paciente foi preso preventivamente,

em 12/01/2022, pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e VII do CPB, por ter fornecido informações acerca do funcionamento e segurança do posto de gasolina onde ocorreu o crime.

Cumpre observar que no dia 10/08/2021, o órgão ministerial ofereceu a denúncia em face de Wanderson da Silva Ribeiro e Joaquim Catarino Pinheiro Almeida, pela prática do crime do art. 157, § 2º, II e VII do CPB, ocorrido em 05/07/2021, por terem subtraído um celular e R$ 300,00 (trezentos reais), mediante a utilização de arma branca, em concurso de pessoas, além de terem restringido a liberdade da vítima C.M.

Desta feita, verifica-se que o paciente se encontra recolhido em cárcere desde o dia 12/01/2022, ou seja, por mais de três meses, sem que tenha sido sequer oferecida a denúncia e iniciada a ação penal contra si.

É cediço que o artigo 46 do CPP preceitua que o prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, conforme se observa
in verbis
:

“Art. 46.

O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial (art. 16), contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos”.

Na hipótese vertente, considerando que o paciente se encontra encarcerado há um prazo muito superior a cinco dias, sem que ao menos tenha sido instaurada a respectiva ação penal com o oferecimento da peça acusatória, extrapolando por demais o prazo supramencionado e, sobretudo, considerando que a denúncia foi oferecida e devidamente recebida contra os demais acusados, conclui-se não ser razoável a segregação decorrente da custódia cautelar, ante o patente constrangimento ilegal enfrentado, mormente porque a demora não pode ser atribuída à defesa.

No mesmo sentido a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. RELAXAMENTO DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

2. Na hipótese, em que pese a gravidade dos crimes praticados, não se justifica a mora estatal, tendo em vista que o recorrente encontra-se preso cautelarmente desde 5/12/2019 (há 1 ano e 5 meses), sem que sequer tenha sido oferecida denúncia.

3. Não há notícia nos autos de que o recorrente tenha dado causa à mora processual, sendo certo que os autos encontram-se com vista ao Ministério Público desde 13/1/2021.

4. Agravo regimental provido para determinar o relaxamento da prisão do recorrente GILMAR SOARES DA SILVA, se por outro motivo não estiver preso. (AGRG no RHC Nº 134846. ACÓRDÃO. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO) DJe 18/06/2021. Decisão: 15/06/2021).

Assim sendo, evidencia-se o constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa, pois o paciente encontra-se preso cautelarmente há mais de três meses, sem que sequer tenha sido oferecida denúncia em seu desfavor.

Ante o exposto, em consonância com

o parecer ministerial, confirmo a liminar anteriormente deferida para relaxar a prisão preventiva do paciente e
concedo a Ordem impetrada
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 19 de abril de 2022.

Des.
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 26/04/2022